Tribunal: TJSP
Processo: 2188777-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Cumprimento de sentença.Pleito de incidência de quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais do agravante. Reconhecimento do direito do autor ao recálculo dos adicionais temporais, para que passem a ser computados na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço: GAM, GG e GTE, vedado o efeito cascata. Excesso de execução apontado pelo ente público no valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Cumprimento de sentença.Pleito de incidência de quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais do agravante. Reconhecimento do direito do autor ao recálculo dos adicionais temporais, para que passem a ser computados na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço: GAM, GG e GTE, vedado o efeito cascata. Excesso de execução apontado pelo ente público no valor de R$46.420,37. Sentença que homologou os cálculos apresentados pela agravada, que aponta crédito em favor do agravante no valor correspondente a R$2.028,12.
1. Exequente que incluiu em seus cálculos gratificações extintas. Inadmissibilidade. Termo final da conta utilizado pelo autor nos períodos em que as gratificações não eram devidas.
2. Cálculos da agravada elaborados nos termos da decisão final. Acolhimento.
3. Verba honorária fixada em valor superior ao montante devido. Redução que se impõe. Decisão reformada neste aspecto. Honorários advocatícios devidos nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, arbitrados por equidade em R$500,00 (quinhentos reais).
Decisão parcialmente mantida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188777-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CLODOALDO ZEVOLI PANICHE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 27081 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188777-37.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: CLODOALDO ZEVOLI PANICHE
AGRAVADA : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juíza de 1a Instância: Tatiana Pereira Viana Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Cumprimento de sentença.Pleito de
incidência de quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais do
agravante. Reconhecimento do direito do autor ao recálculo dos
adicionais temporais, para que passem a ser computados na base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço: GAM, GG e GTE, vedado
o efeito cascata. Excesso de execução apontado pelo ente público no
valor de R$46.420,37. Sentença que homologou os cálculos
apresentados pela agravada, que aponta crédito em favor do agravante no
valor correspondente a R$2.028,12.
1. Exequente que incluiu em seus cálculos gratificações extintas.
Inadmissibilidade. Termo final da conta utilizado pelo autor nos
períodos em que as gratificações não eram devidas.
2. Cálculos da agravada elaborados nos termos da decisão final.
Acolhimento.
3. Verba honorária fixada em valor superior ao montante devido.
Redução que se impõe. Decisão reformada neste aspecto. Honorários
advocatícios devidos nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, arbitrados
por equidade em R$500,00 (quinhentos reais).
Decisão parcialmente mantida. Recurso provido em parte.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto por CLODOALDO ZEVOLI PANICHE em confronto à r.
decisão de fls.235/240 que, nos autos do cumprimento de
sentença movido pelo agravante em face daFAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu os cálculos apresentados
pelo ente público, reconhecendo excesso de execução no
valor correspondente a R$46.420,37 (quarenta e seis mil,
quatrocentos e vinte reais e trinta e sete centavos)e
condenou o exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o
valor homologado e o excesso de execução. Inconformado,
insurge-se CLODOALDO ZEVOLI PANICHE por meio do presente
agravo de instrumento e alega (fls.01/10), em resumo, que
a r.decisão agravada deve ser reformada, por entender que
a planilha da executada revela-se desatualizada e
apresenta incorreta apuração. Aduz que apesar da vultosa
contradição entre os cálculos apresentados pelas partes,
o julgador homologou os valores apresentados pela
executada, sem dar oportunidade à perícia contábil justa,
deixando de conduzir adequadamente o processo. Afirma que
o percentual instituído a título de verba honorária
mostra-se absurdo, eis que acarretará uma sucumbência no
valor de R$4.462,03 (quatro mil, quatrocentos e sessenta
e dois reais e três centavos), ou seja, quase o dobro do
valor a ser restituído. Requer a desconsideração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculos apresentados pela ré ou, subsidiariamente,
postula a conversão do julgamento em diligência para
realização de perícia contábil. Não houve pedido de
concessão de efeito suspensivo ou ativo ao presente
recurso. Recurso devidamente recebido e processado, com
contraminuta às fls.263/271. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
A
decisão
agravada
deve
ser
parcialmente reformada.
2.
Depreende-se de tudo o quanto consta
dos autos, no que interessa ao desenlace do agravo de
instrumento em tela, que CLODOALDO ZEVOLI PANICHEajuizou
ação de obrigação de fazer em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO,pretendendo que os adicionais
temporais (quinquênio e sexta-parte) sejam calculados
sobre a totalidade de seus vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, por entender
que no caso do agravante caberia no recálculo de seus
adicionais temporais apenas a incidência da Gratificação
por Atividade de Magistério (GAM), Gratificação por
Trabalho Educacional (GTE) e Gratificação Geral, por
configurarem reajuste e serem inerentes ao padrão
(fls.33/44 dos autos principais).
4.
O v.acórdão de fls.53/73 (autos
principais) negou provimento ao apelo da ré e deu
provimento ao recurso dos autores, para condenar a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a pagar aos
requerentes o adicional por tempo de serviço, isto é,
quinquênio e sexta-parte, calculados sobre os proventos
integrais dos exequentes, excetuadas as vantagens de
caráter eventual e vedado o efeito cascata, observando-se
a prescrição quinquenal. Contra o referido decisum a
executada interpôs Agravo Interno (fls.74/77 dos autos
principais), tendo sido negado provimento ao recurso
(fls.78/104 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.3.
Fato superveniente, foi iniciado o
cumprimento de sentença. O exequente apresentou planilha
de cálculo apontando como devida a importância
R$48.448,49 (fls.05/07 dos autos principais). O referido
cálculo foi impgunado pela executada que indicou excesso
de execução no valor de R$46.420,37 e apurou que o
montante devido ao autor importa em R$2.028,12.
5.
Inicialmente, não há que se falar em
realização de perícia contábil, uma vez que se revela
evidente os equívocos cometidos pelo exequente em seus
cálculos, o que, de fato, impõe o acolhimento da planilha
apresentada pela executada, que observa os parâmetros
fixados no título judicial. Note-se que a prova pericial
visa auxiliar o Juízo a dirimir uma controvérsia
instaurada pelas partes no processo, o que na hipótese
dos autos não se mostrou necessário, uma vez que as
incorreções verificadas no cálculo do agravante foram
apontadas com clareza pela executada e devidamente
constatadas pelo Juízo a quo, na decisão combatida.
6.
No tocante à alegada desatualização
das planilhas apresentadas pelo ente público, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do exequente não comporta provimento. O agravante
menciona de forma genérica que os cálculos estão
desatualizados, mas não indica em que momento ocorreu a
falha na conta apresentada pela ré. Também não justifica
porque
iniciou
seus
cálculos
a
partir
de
01.01.2009(fls.05 dos autos principais), quando o correto
seria elaborar a conta com início em 01.05.2004, ou seja,
a partir da data de aquisição do primeiro quinquênio
obtido pelo exequente, tal como fez a ré em seus cálculos
(fls.272/273).
7.
Da mesma forma, com relação à
incidência de juros e correção monetária, o cálculo
apresentado pela executada revela-se correto, pois, pelo
que se depreende da planilha apresentada as fls.279/281,
os valores foram corrigidos até 31.01.2020 e foram
computados juros e correção monetária de acordo com as
diretrizes traçadas pela Lei no 11.960/09, em atendimento
ao determinado no v.acórdão de fls.53/73 dos autos
principais.
8.
Além disso, a planilha apresentada
pelo autor inclui prestações em período no qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratificações deixaram de incidir (fls.273), ou seja, de
junho de 2011 até setembro de 2015 (fls.06/07 dos autos
principais), o que é indevido e compromete por inteiro o
cálculo apresentado.
9.
Por outro lado, o recurso do
exequente comporta acolhimento com relação ao percentual
instituído a título de verba honorária, uma vez que muito
embora tenha decaído de parte do seu pedido, a fixação em
valor superior ao montante devido não se mostra adequada.
Por essa razão, de rigor a reforma da decisão neste
aspecto, para condenar o autor ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, que ora fixo,
por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos
do artigo 8o, §8o, do Código de Processo Civil.
9.
Sendo assim, pelo cenário que se
verifica na hipótese impõe a reforma parcial da r.decisão
censurada,apenas no tocante à fixação da verba honorária
imposta, permanecendo, no mais a decisão tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator